Tribunal: TJSP
Processo: 2116654-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Oposição ao julgamento virtual – e intimação da pauta de julgamento - Inexistência de previsão legal para tanto – Nulidade não reconhecida - Erro material e omissão inexistentes - Prequestionamento incabível- Embargos rejeitados.